Tribunal: TJSP
Processo: 1006936-94.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. Plano de saúde. Necessidade de realização de exame que não foi coberto pela ré, pleiteando a autora o reembolso da quantia paga. Sentença de procedência. Ré que em apelação pleiteou apenas a concessão da gratuidade da justiça. Não concessão. Situação que indica não ser a ré merecedora da benesse. Sentença mantida. Recurso não provido.